Tribunal: TJBA
Processo: 8050332-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050332-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE JEFERSON MONTE MEDEIROS

Advogado(s)
:
GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM ERRO SUBSTANCIAL NA IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO. DISTINGUISH EM RELAÇÃO AO TEMA 1.132 DO STJ. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Itaú Unibanco Holding S.A. contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto por José Jefferson Monte Medeiros, reformando decisão de primeiro grau para suspender ordem de busca e apreensão de veículo, ao fundamento de invalidade da constituição em mora em razão de erro substancial na identificação do contrato constante da notificação extrajudicial. A instituição financeira sustentou omissão quanto à aplicação do art. 2º, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e do Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ, defendendo a regularidade da constituição em mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a aplicação do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 e do Tema 1.132 do STJ; e (ii) estabelecer se notificação extrajudicial contendo erro substancial na identificação do contrato é apta a constituir validamente o devedor em mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, destinando-se apenas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado apreciou expressamente a aplicação do Tema 1.132 do STJ e do Decreto-Lei nº 911/1969, inexistindo omissão apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

5.

A tese firmada no Tema 1.132 do STJ limita-se à suficiência do envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, dispensando o efetivo recebimento pelo devedor, não abrangendo hipóteses de erro substancial no conteúdo da notificação.

6.

A validade da constituição em mora exige identificação correta da obrigação inadimplida, em observância aos deveres de informação clara e adequada previstos no Código de Defesa do Consumidor.

7.

A indicação, na notificação extrajudicial, de número contratual estranho ao pactuado entre as partes compromete a eficácia do ato, por impedir que o consumidor identifique corretamente o débito e exerça, com segurança, eventual purgação da mora.

8.

O inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador não autoriza a utilização dos Embargos de Declaração com finalidade infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição válida em mora exige notificação extrajudicial apta a identificar corretamente a obrigação inadimplida.

2.

O Tema 1.132 do STJ não legitima notificação extrajudicial com erro substancial no conteúdo ou na identificação da dívida.

3.

Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 931; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §§ 2º e 3º; CDC, arts. 6º, III, e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132, REsp nº 1.951.888/RS; TJDF, ED nº 0701899-39.2018.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos do Agravo de Instrumento n.

8050332-77.2024.8.05.0000
,

da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargante,

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
,

e, como Embargado,
JOSÉ JEFERSON MONTE MEDEIROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.